Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. PREVJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via PREVJUD para verificar a situação cadastral dos executados em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema PREVJUD para a localização de vínculo empregatício em cumprimento de sentença de natureza não previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias e não pode ser utilizado para interesses particulares que não estejam vinculados a essa finalidade.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a impossibilidade da medida quando o cumprimento de sentença não decorre de ação previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O sistema PREVJUD tem utilização restrita a ações previdenciárias.”